Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-18.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702983-18.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEUSILIA DA SILVA NUNES, ALESSANDRO DOS SANTOS, ERIVANDO LIMA DA SILVA, LUCINETE ANTONIA DE MORAES, LOURENCO PEREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”. Por sua vez, o acórdão no 1034452 da Turma Recursal decidiu que: “FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Vigilante Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde. Suspensão de implementação de reajuste nos vencimentos, à luz da Lei Distrital n. 5.237/13. Direito público subjetivo ao reajuste. Insuficiência da mera alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Recurso improvido. Preliminar: Na fixação da competência dos Juizados Especiais, a complexidade da matéria não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito. No caso, não se constata a necessidade de realização de perícia técnica contábil para o deslinde da presente controvérsia, a qual é regularmente analisada no âmbito das Turmas Recursais. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. Suspensão, em setembro de 2015, de reajuste remuneratório previsto em Lei Distrital (art. 14 da Lei n. 5.237/2013). Ponto incontroverso. Direito público subjetivo à aludida incorporação e ao respectivo pagamento. 2. Insuficiência da tese da defesa processual (direta) centrada na mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária (CF, art. 169, § 1o; Lei Complementar n. 101/2001, art. 15; LRF, art. 16, 17, 21, 22 e 23; Lei Distrital n. 5.389/2014 e LDO de 2015), porquanto a eventual ausência de dotação orçamentária para os reajustes concedidos por diversas Leis Distritais, embora não constitua vício de inconstitucionalidade, provocaria apenas a ineficácia da execução das despesas relacionadas com a implementação dos reajustes (TJDFT, Conselho Especial, Acórdão n. 872.384, DJe 10.6.2015, p. 10), desde que o DISTRITO FEDERAL cumprisse o ônus probatório, não só acerca da plena insuficiência da dotação orçamentária (TJDFT, Conselho Especial, Acórdãos n. 942712 e 942713, DJe 17.5.2016), bem como da tomada de providências a fim de preservar a remuneração dos servidores e da abstenção da prática de certas condutas (LRF, art. 23 § 3o c/c NCPC, art. 373, II). Encargo processual esse não satisfatoriamente cumprido. 3. Entrementes, quanto à “nota técnica” que explanaria a situação econômica-financeira do DISTRITO FEDERAL, indicativa de déficit da ordem de um bilhão e duzentos milhões, na forma do demonstrativo “síntese da dívida – posição em 18.1o.2017”, “agravada pelos aumentos impostos por leis distritais”, bem de ver que não se cuidaria de evidência suficiente ou apta a excluir ou condicionar o direito público subjetivo do servidor público ao pronto reajuste legal, no âmbito dos Juizados Especiais, pena de se conferir tratamento diferenciado às demais carreiras distritais que já receberiam os aumentos emanados da mesma fonte legislativa. 4. Nesse quadrante, ainda o STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber legítima vantagem assegurada em lei e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais, não subsidia o argumento de violação à LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV) (RMS n. 30428-RO, 5a T., DJe 15.3.2010 e AgRG no REsp n. 757060-PB, 6a T. , DJe 20.6.2008). 5. No mais, o DISTRITO FEDERAL não comprovou que os reajustes concedidos por diversas Leis Distritais e a diversas categorias, a partir do exercício 2014/2015, não tenham sido efetivados, em atenção aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de sorte a se conferir tratamento uniforme a todos os interessados e sem ferimento ao princípio da isonomia (CF, art. 5o, caput c/c NCPC, art. 373, II). 6. Por conseguinte, é de se confirmar a sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL a implementar a 3a e última parcela do reajuste salarial determinado pela Lei Distrital no 5.237/13 e a promover o pagamento da diferença salarial (R$7.389,88 para cada autor), acrescido das parcelas vencidas ao longo do curso processual, devidamente atualizado com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir de cada vencimento mensal. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95)”. Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 19 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal